Tribunal: TJDFT
Processo: 0739713-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BTN-F. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ESCOLHA DO CREDOR EM CONDENAÇÕES SOLIDÁRIAS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto para determinar o chamamento ao processo da UNIÃO FEDERAL e do BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN para formarem litisconsórcio passivo na liquidação de sentença coletiva.
2. A decisão do juízo da 6a Vara Cível de Brasília afastou as preliminares ventiladas e determinou a liquidação do julgado para realização de perícia contábil voltada a determinar o valor devido. Em suas razões recursais, o banco defende que a liquidação de sentença coletiva deve incluir no polo passivo a UNIÃO FEDERAL e o BACEN, que também foram condenados solidariamente a pagar as diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%). Para tanto, afirma que a liquidação de sentença em processo coletivo exige a participação dos réus em litisconsórcio necessário, por possuir natureza jurídica cognitiva (fixação do quantum debeatur) e ainda não haver formação do título executivo.
3. A ação coletiva tratou de direitos individuais homogêneos (art. 81, p. ú, III), o que autoriza a liquidação individual por legitimação ordinária. No caso, a condenação foi genérica e fixou a responsabilidade do banco pelos danos causados, nos termos do art. 95 do CDC, restando fórmula a ser aplicada para apuração do valor devido. É que diante da impossibilidade de prolação de sentença líquida na ação coletiva, a doutrina brasileira é assente ao defender que a liquidação deverá ampliar somente a titularidade do crédito e seu respectivo valor.
4. A liquidação de sentença coletiva, em qualquer de suas espécies, pode ser por arbitramento ou por artigos, mediante perícia e sem necessidade de produção de outros meios de prova.
5. É adequada a liquidação por arbitramento para fixação do valor em questão submetida a ação coletiva, notadamente por não inaugurar nova etapa de cognição plena, mas apenas quanto à extensão da titularidade e do valor. Negar a natureza executiva de sentença transitada em julgado em ação coletiva significa, em última análise, desnaturar toda a sistemática protetiva conferida pelo microssistema de tutela coletiva.
6. Não é possível exigir a obrigatoriedade de execução de todos os credores solidários, já que cada um responde pela totalidade da dívida. Entendo não haver antinomia do art. 130 do CPC com o art. 275 do CC. É importante registrar que o art. 275 do CC permite a escolha do credor quanto ao(s) devedor(es) solidário(s) contra qual(is) deseja litigar, de modo que a propositura de ação contra um dos devedores não importa renúncia na solidariedade (p. ú.). Isso significa dizer que a sentença de procedência forma título executivo contra todos os litisconsortes, sendo opção do autor quem executar.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.